Tribunal: STF
Processo: Rcl 72190
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4.



    2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714.



    5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial.



    6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.